Tribunal: CARF
Processo: 10725.720520/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720520/2015-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.305 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
ZANELLI DIESEL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. IDENTIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
Consoante o que dispõe a legislação tributária é cabível a exclusão de ofício da
pessoa jurídica do Simples Nacional uma vez constatado que a escrituração
contábil apresentada pela contribuinte não permite identificar a sua
movimentação financeira e bancária do período.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de controle
administrativo da fiscalização e não tem o condão de outorgar e menos ainda
de suprimir a competência legal do Auditor-Fiscal da Receita Federal para
fiscalizar os tributos federais e realizar o lançamento quando devido. Assim, se
a recorrente pôde exercitar com plenitude o seu direito de defesa, afasta-se
quaisquer alegação de nulidade relacionada à emissão, prorrogação ou
alteração do MPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720520/2015-13
Fl. 3245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.305 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720520/2015-13

Relatório
Por bem refletir os fatos de que trata o presente processo, reproduzo o Relatório
da decisão recorrida:
Trata o processo de inconformidade quanto á exclusão do Simples Nacional
formalizada pelo Ato Declaratório Executivo (ADE) no 011, de 01/07/2015, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Campos dos Goytacazes. Pelo que se
extrai o ADE (fl. 3161), a exclusão do regime simplificado foi fundamentada
nos incisos II e VIII, do art. 29, da Lei Complementar no 123/2006.
A representação fiscal, que sugeriu a emissão de ADE para fins de retirada da
manifestante do Simples Nacional, traz diversas informações acerca da
imprestabilidade da escrituração fiscal apresentada no que se refere à
identificação da movimentação financeira do período. Conclui que:
"Em que pese o contribuinte ter escriturado o Livro Diário e Razão, a
escrituração contábil não permite a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária.
Desta forma, a Lei Complementar no 123/2006 disciplina que:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes."
Cientificada da exclusão, a contribuinte apresentou a sua manifestação de
inconformidade, dividida nos tópicos abaixo.
" l-PRELIMINARMENTE:
1. DA LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA:.
...após a leitura completa da presente defesa, essa relatoria chegará a
conclusão dos prejuízos enfrentados pelo contribuinte, que se vê obrigado a
recorrer de sua exclusão do simples nacional, sem ao menos ter finalizado o
processo administrativo que supostamente resultou no reconhecimento de ter
extrapolado o limite legal de faturamento, sem que fosse concedido prazo
para explanação de seus argumentos, que possivelmente resultariam na
redução da base de cálculo e comprovaríamos que o contribuinte faz jus a
manutenção do regime mais favorável.
(...)
2. DO EXCESSO DE PRAZO E DA CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS
OBTIDAS:
(...)
Fl. 3246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.305 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720520/2015-13

A REGRA PROCESSUAL É JUSTA E MERECE SER RESPEITADA, posto
que, o fato do FISCO não ter NOTIFICADO O CONTRIBUINTE de que o
prazo havia sido prorrogado, INVALIDA TODA E QUALQUER PROVA
JUNTADA AOS AUTOS APÓS 120 DIAS DO INICIO DA FISCALIZAÇÃO,
OU SEJA, A CONTAR DO DIA 13/07/2014, TODOS OS DOCUMENTOS
EXPEDIDOS, ENCONTRAM-SE CONTAMINADOS DE VÍCIO INSANÁVEL
NESSA ALTURA DO PROCESSO.
(...)
II- DOS FATOS E DO MÉRITO:
III. DOS FUNDAMENTOS DE DIREITO:
1. DOS "DEPÓSITOS BANCÁRIOS"- DA IMPOSSIBILIDADE DE
FORMALIZAR-SE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO IMPOSTO DE RENDA A
PARTIR DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
...só pode haver incidência de imposto de renda onde houver acréscimo
patrimonial, e jamais onde há puro e simples patrimônio ou tão-somente
movimentação bancária, eis que os conceitos são diferentes e resultam de
ordem jurídica constitucional.
(...)
Consistindo os depósitos bancários em meros indícios de riqueza, cumpre
então ao Fisco provar que tais depósitos traduzem rendimentos tributáveis,
ou seja, cumpre tão-somente ao fisco a prova da demonstração de que tais
depósitos bancários operaram um aumento de patrimônio do contribuinte,
não sendo suficiente a pura e simples constatação de que a soma dos
depósitos bancários ultrapassa o montante dos rendimentos declarados a fim
de se configurar a ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
(...)
2. DA EXCLUSÃO DO SIMPLES DE MANEIRA PRECIPITADA:
... não chegou até a fase processual competente, para impugnarmos os
valores que não foram aceitos para a exclusão da base de cálculo, motivo
pelo qual, A EXCLUSÃO DO SIMPLES PELO FATURAMENTO, SERIA AO
MENOS MEDIDA AÇODADA!!!
Tal procedimento, infelizmente prejudica a defesa técnica, na medida em que
precisa aguardar a conclusão do primeiro procedimento (fixação do que foi
faturamento e não foi), para então poder recorrer de forma específica nesse
sentido, que sendo PROCEDENTE NOSSOS ARGUMENTOS, IMPLICARÁ
NA PREJUDICIAL AO PRESENTE PROCESSO, EIS QUE PODERÁ
ACARRETAR NA MANUTENÇÃO DO SIMPLES NACIONAL.
3. DA DIVISÃO DE PARTE NO SIMPLES E PARTE NO LUCRO
PRESUMIDO;
(...)
Sendo assim, não há que se falar na PERDA do direito do regime de
tratamento diferenciado-SIMPLES, a contar de JANEIRO DE 2011,
CONFORME
CONSTA
DA
REPRESENTAÇÃO
FEITA
PELO
AUDITOR RESPONSÁVEL, PARA O DELEGADO, EIS QUE O LIMITE
IMPOSTO PELO REGIME DO SIMPLES, SUPOSTAMENTE SÓ FOI
Fl. 3247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.305 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720520/2015-13

ALCANÇADO
POSTERIORMENTE,
VALENDO
PARA
O
MÊS
SUBSEQUENTE.
(...)
IV. DO PEDIDO:
Pelo exposto, requer que seja conhecido e provido a presente
IMPUGNAÇÃO, eis que tempestiva, com a IMEDIATA SUSPENSÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO, nos termos do art. 151, III do CTN a fim de
reconhecer que.
A. Que seja RECEBIDO A PRESENTE IMPUGNAÇÃO, EIS QUE
TEMPESTIVA;
B. Que seja acolhidas as PRELIMINARES DE MÉRITO, reconhecendo:
C. No mérito, que seja REPUTADO COMO IMPROCEDENTES A
EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL, ANTE OS
MOTIVOS ACIMA EXPOSTOS.
D. Alternativamente, caso não sendo reconhecido o pedido acima, o que só
requeremos por hipótese, requer que seja acolhido que os efeitos da
exclusão sejam limitados ao exercício fiscal subsequente, ou ao mês
seguinte a que tenha extrapolado o teto do simples." (negritos no original)
A Manifestação de Inconformidade ao ADE foi julgada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Juiz de Fora – DRJ/JFA, que editou o Acórdão no 09-61.758 – 2a
Turma, de 08 de fevereiro de 2017 (v. e-fls. 3.208/3.217). A referida decisão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
A falta de escrituração da movimentação bancária no livro-caixa enseja a
exclusão do Simples Nacional, com produção de efeitos a partir do próprio
mês em que incorrida a infração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
ATO DE EXCLUSÃO. NULIDADE PARCIAL.
O ato de exclusão do Simples Nacional, calcado em dupla fundamentação
legal, se conforma em um ato administrativo plúrimo, assim entendido
aquele em que a vontade administrativa é preordenada a mais de uma
providência administrativa no mesmo ato, comporta a declaração de sua
nulidade parcial quando a nulidade de uma parte do ato não prejudicar as
outras, que dela sejam independentes.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL.
CIÊNCIA
FORMAL
DO
SUJEITO
PASSIVO.
DESNECESSIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal possui código de acesso à internet,
permitindo que o sujeito passivo, sempre que necessitar, acesse o
Fl. 3248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.305 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720520/2015-13

Demonstrativo de Emissão e Prorrogação. Eventual não fornecimento do
demonstrativo de prorrogação à fiscalizada não tem o condão de tornar
nulo o procedimento fiscal e, conseqüentemente, o auto de infração, haja
vista que o contribuinte pode acessar a situação do MPF na internet, por
meio do código de acesso (indicado no MPF), quantas vezes necessitar,
inclusive após o encerramento da ação fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
A decisão recorrida manteve a exclusão da Recorrente do SIMPLES NACIONAL
apenas pelo fundamento da impossibilidade de se verificar, a partir da escrituração, a
movimentação financeira, inclusive bancária. Foi afastado, de ofício, o fundamento relativo ao
embaraço à Fiscalização (inciso II do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006), haja vista que a
ausência nos autos de elementos caracterizadores da respectiva conduta.
Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso de e-
fls. 3.223/3.238, através do qual repete, ipsis litteris, todos os argumentos já trazidos quando da
manifestação de inconformidade, sem nada acrescer e sem dialogar com a decisão recorrida.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a Recorrente não se conformou com sua exclusão do
SIMPLES NACIONAL, motivada pela verificação, por parte da Fiscalização, de que seus livros
contábeis não permitiriam identificar a movimentação financeira, inclusive bancária.
O recurso voluntário não inovou em relação à manifestação de inconformidade,
repetindo as mesmas alegações e deixando de dialogar com a decisão recorrida. Assim, uso da
prerrogativa oferecida pelo art. 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF, para transcrever abaixo
os fundamentos de fato e de direito adotados pela decisão primeva, acolhendo-os como minhas
razões de decidir por estarem perfeitamente de acordo com o meu entendimento em relação à
matéria em discussão.
Passemos então à análise dos argumentos de defesa que atacam a validade e a
correção do ato administrativo de exclusão do Simples Nacional. Para tanto é
necessário se repetir que a exclusão se deu em razão da escrituração contábil
não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.
Fl. 3249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.305 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720520/2015-13

Não ocorreu, contrariamente ao entendimento da manifestante, exclusão
decorrente de excesso de receita.
Há, de fato, menção ao excesso de receita, apurado em virtude da existência de
créditos em conta corrente sem comprovação de origem, na representação que
propõe a exclusão do regime simplificado. Contudo, tal citação foi utilizada
apenas como elemento de prova da imprestabilidade da escrituração para fins de
comprovação da movimentação financeira, nada mais.
Nesse passo, todos os argumentos que têm como fundamento o excesso de
receita estão descasados do caso concreto tratados neste processo e não serão
objeto de análise. Em resumo, são os seguintes:
"1. DA LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA:.
...após a leitura completa da presente defesa, essa relatoria chegará a conclusão
dos prejuízos enfrentados pelo contribuinte, que se vê obrigado a recorrer de
sua exclusão do simples nacional, sem ao menos ter finalizado o processo
administrativo que supostamente resultou no reconhecimento de ter extrapolado
o limite legal de faturamento, sem que fosse concedido prazo para explanação
de seus argumentos, que possivelmente resultariam na redução da base de
cálculo e comprovaríamos que o contribuinte faz jus a manutenção do regime
mais favorável.
2. DA EXCLUSÃO DO SIMPLES DE MANEIRA PRECIPITADA:
... não chegou até a fase processual competente, para impugnarmos os valores
que não foram aceitos para a exclusão da base de cálculo, motivo pelo qual, A
EXCLUSÃO DO SIMPLES PELO FATURAMENTO, SERIA AO MENOS
MEDIDA AÇODADA!!!
Tal procedimento, infelizmente prejudica a defesa técnica, na medida em que
precisa aguardar a conclusão do primeiro procedimento (fixação do que foi
faturamento e não foi), para então poder recorrer de forma específica nesse
sentido, que sendo PROCEDENTE NOSSOS ARGUMENTOS, IMPLICARÁ NA
PREJUDICIAL AO PRESENTE PROCESSO, EIS QUE PODERÁ ACARRETAR
NA MANUTENÇÃO DO SIMPLES NACIONAL.
3. DA DIVISÃO DE PARTE NO SIMPLES E PARTE NO LUCRO
PRESUMIDO;
(...)
Sendo assim, não há que se falar na PERDA do direito do regime de
tratamento diferenciado-SIMPLES, a contar de JANEIRO DE 2011,
CONFORME CONSTA DA REPRESENTAÇÃO FEITA PELO AUDITOR
RESPONSÁVEL, PARA O DELEGADO, EIS QUE O LIMITE IMPOSTO
PELO REGIME DO SIMPLES, SUPOSTAMENTE SÓ FOI ALCANÇADO
POSTERIORMENTE, VALENDO PARA O MÊS SUBSEQUENTE."
(negritos no original e grifos acrescidos)
Destino semelhante terão os argumentos da defendente que atacam o
lançamento de ofício. Naturalmente, a discussão acerca da possibilidade de se
lançar os tributos envolvidos com base na caracterização dos valores creditados
em conta corrente, sem que a sua origem fosse comprovada, como se receita
fosse, deverá se dar no bojo do processo administrativo que tem por objeto o
lançamento dos tributos incidentes sobre tais valores.
Fl. 3250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.305 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720520/2015-13

Instaurados os litígios, a exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte terá seu tratamento neste processo e o lançamento
no processo próprio.
Por questões lógicas, a análise do litígio relativo à exclusão do Simples
Nacional precede à análise do litígio que envolve o lançamento, ainda que os
mesmos tenham sido julgados na mesma sessão.
É evidente o descasamento entre as razões de defesa que atacam o lançamento,
pois este é objeto de outro processo e lá serão enfrentadas as questões que lhe
são pertinentes.
O litígio aqui instaurado fica restrito á análise das razões de discordância que se
referem especificamente à exclusão do regime simplificado.
Parte dessa discordância já foi tratada neste voto, restando para análise apenas
os argumentos que atacam a validade do conjunto probatório utilizado pelo
fisco. Aduz a manifestante que houve excesso de prazo na execução dos
procedimentos fiscais, o que teria, no seu entendimento, o condão de invalidar
as provas colhidas, entendo que está sem razão a manifestante.
Alega, basicamente, que o auditor fiscal teria ultrapassado o prazo de 120 (cento
e vinte) dias do Mando de Procedimento Fiscal (MPF), sem notificá-la de
qualquer prorrogação que tenha ocorrido.
Contudo, não havia, na legislação de regência (parágrafo único do art. 4o da
Portaria RFB no 3.014, de 2011), previsão de entrega ao sujeito passivo nem
mesmo do MPF inaugural, como pode ser verificado na transcrição a seguir do
art. 4o da referida portaria:
"Art. 4o O MPF será emitido exclusivamente na forma eletrônica e assinado pela
autoridade emitente, mediante a utilização de certificado digital válido,
conforme modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência do MPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da
RFB na Internet, no endereço , com a utilização de código de acesso
consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.(negritos
acrescidos)"
Isso foi feito, foi informado ao contribuinte, no início dos trabalhos, o código de
acesso ao MPF, como vemos no documento de fls. 02.
A mesma Portaria estabelecia que para a prorrogação do prazo de validade do
MPF-F bastava apenas a informação da prorrogação da fiscalização por
intermédio de registro eletrônico, disponível na internet, como vemos a seguir:
"Art. 9o As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão,
exclusão ou substituição de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável pela execução ou supervisão, bem como as alterações relativas a
tributos a serem examinados e a período de apuração, serão procedidas
mediante registro eletrônico efetuado pela respectiva autoridade emitente,
conforme modelo constante do respectivo Anexo a esta Portaria, cientificado o
contribuinte nos termos do parágrafo único do art. 4o.(grifos acrescidos)"
Fl. 3251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.305 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720520/2015-13

Constata-se dos dispositivos acima transcritos, que a obrigatoriedade de ciência
ao contribuinte se dá somente em relação ao CÓDIGO DE ACESSO à
internet, realizada no termo de início do procedimento fiscal, para que o
fiscalizado possa não só atestar a autenticidade do mandado, mas também
acompanhar as posteriores prorrogações de prazo, ainda que o demonstrativo
(de emissão e prorrogação) não lhe tenha sido fornecido pelo Auditor-Fiscal
responsável pelo procedimento.
No presente caso, do código de acesso à internet, o responsável pela pessoa
jurídica tomou ciência pessoal via Correios (fl. 04). Destarte, a contribuinte
pôde (e ainda pode) acompanhar as prorrogações na página eletrônica da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Vê-se que, ainda que o Auditor-Fiscal responsável pelo procedimento não tenha
fornecido uma cópia do demonstrativo de prorrogações à fiscalizada, esse fato
não tem o condão de tornar nulo o procedimento fiscal, haja vista que nem
mesmo é necessária a formalização da entrega do MPF inaugural ao sujeito
passivo por meio de ciência. E isso, como já dissemos, tem uma razão muito
simples: o contribuinte pode acessar a situação do MPF na internet, por meio do
código de acesso, quantas vezes necessitar, inclusive após o encerramento da
ação fiscal.
A instância administrativa superior também não vê a irregularidade apontada
pela contribuinte, conforme se depreende em julgado semelhante ao caso
presente, da lavra do Primeiro Conselho de Contribuintes, 2a Câmara:
Acórdão no 102-47884, em sessão de 20 de setembro de 2006 (DOU de
14/05/2007).
"PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE.
MPF.
PRORROGAÇÃO. DEMONSTRATIVO DE EMISSÃO E PRORROGAÇÃO.
ENTREGA
AO
CONTRIBUINTE.
PRELIMINARES
DE
NULIDADE
REJEITADAS.
A partir da Portaria no 3007/2001, a prorrogação do MPF se faz por intermédio
de registro eletrônico, efetuado pela autoridade outorgante, ficando essa
informação disponível para o contribuinte fiscalizado na internet. Tendo a ação
fiscal sido conduzida por servidor competente, conforme MPF expedido e
prorrogado por autoridade competente, a mera ausência nos autos de
comprovação do seu recebimento pelo contribuinte não enseja nulidade do
procedimento fiscal e/ou do auto de infração dele decorrente, nem tampouco por
cerceamento de defesa."
Ante a inexistência da nulidade apontada, entendo estar demonstrada a correção
do trabalho fiscal no que se refere à ciência das prorrogações do MPF em
discussão.
A única tese defensiva que realmente mereceu tratamento, por estar, ainda que
de forma implícita, atacando o ato de exclusão do Simples Nacional, foi essa
questão relativa ao suposto excesso de prazo na realização dos trabalhos, tese já
afastada acima.
Após o tratamento das questões trazidas na peça de defesa, assim como outra
apreciada de ofício, pudemos verificar que, na verdade, não foi apresentado um
único argumento que pudesse auxiliar a contribuinte no sentido de contradizer a
Fl. 3252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.305 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720520/2015-13

afirmação do fisco de que a sua escrituração não se prestava à finalidade de
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.
Assim, devo concluir que este fato motivador da exclusão existe e de sua
existência não discorda a manifestante, razão pela qual, voto pela manutenção
da exclusão da manifestante do Simples Nacional a partir de 01/01/2011, nos
termos do Ato Declaratório Executivo no 011, de 01/07/2015, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Campos dos Goytacazes.
Percebe-se, claramente, que diante do procedimento fiscal empreendido, realizado
e relatoriado de forma bastante minudente, vide docs. de e-fls. 3.075/3.082 e os seus anexos (v.
e-fls. 3.083/3.158), não houve por parte da Recorrente nenhuma explicação plausível, que fosse
capaz de infirmá-lo. O recurso, em si, é um tanto quanto desconexo, haja vista discorrer, na
maior parte de sua extensão sobre matérias que nada tem a ver com a exclusão do SIMPLES
NACIONAL e os fatos motivadores para tal. Assim, absolutamente escorreita a decisão recorrida
ao não tomar conhecimento de uma série de alegações completamente alheias ao objeto
específico do presente processo, qual seja, a exclusão do SIMPLES NACIONAL motivada pela
impossibilidade de identificar a movimentação financeira, inclusive bancária, na escrituração
contábil entregue à Fiscalização. Aliás, neste aspecto, não há uma linha sequer no recurso para
rebater as conclusões da Autoridade Fiscal neste ponto.
Portanto, argumentos que tenham por base o excesso de receita a fundamentar a
exclusão, devem mesmo não ser conhecidos, eis que absolutamente ineptos para a resolução da
demanda. Nessa esteira, arguições de “limitação do exercício da ampla defesa”, “exclusão do
SIMPLES de maneira precipitada”, “divisão de parte no SIMPLES e parte no Lucro Presumido”,
bem assim aqueles envolvendo a nulidade do lançamento de ofício (que deve ser analisado no
âmbito dos respectivos autos).
Já em relação ao suposto excesso de prazo na execução dos procedimentos fiscais
e da alegada falta de ciência da prorrogação do MPF, também correta a decisão recorrida.
Há muito consolidou-se a jurisprudência neste CARF de que o MPF se constitui
em elemento de controle da Administração Tributária. Eventual inobservância (o que não é o
caso dos autos) dos procedimentos e limites fixados por meio do MPF, salvo quando utilizado
para obtenção de provas ilícitas, não gera nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
O MPF constitui-se em instrumento de controle criado pela Administração
Tributária tanto para fins de controle interno, quanto para dar segurança e transparência à relação
fisco-contribuinte, assegurando ao sujeito passivo que o agente indicado recebeu da
Administração a incumbência para executar o procedimento fiscal.
Convém ainda ressaltar que o Decreto no 8.303/2014 extinguiu o MPF e criou o
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) e, em seu art. 2o, deixa claro que tais
instrumentos referem-se a controles administrativos:
Art. 2o Os procedimentos fiscais iniciados antes da publicação deste Decreto
permanecerão válidos, independentemente das alterações no instrumento de controle
administrativo nele veiculadas, observadas as normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Fl. 3253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.305 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720520/2015-13

Ademais, no caso concreto, o procedimento fiscal transcorreu absolutamente nos
moldes estabelecidos pelas normas infralegais que regem a matéria, o que implica em sua total
correção e, consequentemente, na rejeição dessa arguição de nulidade.
Por todo o exposto, considero absolutamente escorreita a exclusão da contribuinte
do SIMPLES NACIONAL por infringência ao artigo 29, inciso VIII, da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, razão pela qual não há motivo para a reforma da decisão
recorrida.
Assim, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 3254
DF CARF MF
Documento nato-digital